Tribunal: TJSP
Processo: 1021391-93.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de Cobrança. Sobreestadia (demurrage) de contêiner. Revelia da consignatária. Ilegitimidade passiva do corréu. Inocorrência. Despachante aduaneiro que agiu no interesse da mandante e de acordo com os poderes que lhe foram outorgados. Obrigação assumida em termo de responsabilidade. Sentença mantida. Data da devolução satisfatoriamente demonstrada, sem provas em sentido

Ementa:
TRANSPORTE MARÍTIMO. Ação de Cobrança. Sobreestadia (demurrage) de contêiner. Revelia da consignatária. Ilegitimidade passiva do corréu. Inocorrência. Despachante aduaneiro que agiu no interesse da mandante e de acordo com os poderes que lhe foram outorgados. Obrigação assumida em termo de responsabilidade. Sentença mantida. Data da devolução satisfatoriamente demonstrada, sem provas em sentido contrário, ônus de que o apelante não se desincumbiu (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1021391-
93.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante LUIZ FELIPE CALVET
VALENTIM (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASIA SHIPPING TRANSPORTE
INTERNACIONAIS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-93.2019.8.26.0562 -Voto no jma
2
VOTO No 24941
APELAÇÃO CÍVEL No 1021391-93.2019.8.26.0562
COMARCA: SANTOS - FORO DE SANTOS - 11a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL RIBEIRO DE PAULA
APELANTE: LUIZ FELIPE CALVET VALENTIM
APELADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTE INTERNACIONAIS LTDA.
TRANSPORTE
MARÍTIMO.
Ação
de
Cobrança.
Sobreestadia
(demurrage) de contêiner. Revelia da consignatária. Ilegitimidade
passiva do corréu. Inocorrência. Despachante aduaneiro que agiu no
interesse da mandante e de acordo com os poderes que lhe foram
outorgados. Obrigação assumida em termo de responsabilidade.
Sentença mantida. Data da devolução satisfatoriamente demonstrada,
sem provas em sentido contrário, ônus de que o apelante não se
desincumbiu (art. 373, II, CPC). Sentença mantida. RECURSO NÃO
PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 93/97) que julgou procedente a ação de
cobrança ajuizada pela apelada e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de
R$. 282.070,46, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e
corrigidos monetariamente desde o ajuizamento, além de custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Insurge-se o corréu, alegando, em breve síntese, sua ilegitimidade passiva
e que a autora não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, dada a inexistência
de prova quanto à data da devolução do contêiner, de modo que deve ser julgada
improcedente a ação.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.
VOTO
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação de cobrança ajuizada pela ora apelada visando ao
recebimento de US$. 67.685,00, referentes ao atraso na devolução do contêiner TCNU
6822221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-93.2019.8.26.0562 -Voto no jma
3
A consignatária da carga, corré, embora citada, não apresentou
contestação, de modo que, em relação a esta, os fatos narrados na petição inicial
restaram incontroversos.
O apelante, corréu, por sua vez, sustentou, em contestação, sua
ilegitimidade para compor o polo passivo da ação e ausência de comprovação acerca da
data efetiva da devolução do contêiner, alegações estas que reitera nas razões deste
recurso. Mas sem razão.
Não há que se falar em ilegitimidade passiva do apelante, que firmou
termo de responsabilidade na qualidade de mandatário da consignatária (fls. 21/2),
assumindo integral responsabilidade pela devolução dos contêineres.
O instrumento é claro ao mencionar que o despachante aduaneiro
responde solidariamente “com destinatários/importador e ou notify pelo pagamento de
estadias (Demurrages), em conformidade com os valores abaixo disrmininados para
cada tipo de unidade e período: (...)”, de modo que não há como se furtar o apelante de
sua obrigação.
No mais, a relação jurídica entre as partes restou incontroversa, conforme
conhecimento de embarque apresentado com a petição inicial (fls. 20) e confirmado pela
apelante, cujas alegações deste recurso se resumem à tese de inexistência de
comprovação da data de devolução do contêiner.
A despeito da afirmação genérica de que que não se comprovou a data da
efetiva devolução, o conjunto probatório endossa a versão narrada pela apelada em sua
petição inicial, notadamente o rastreamento do contêiner fornecido pela armadora, assim
como as mensagens eletrônicas com esta trocadas (fls. 80/84). Instado a se manifestar
sobre tais documentos (fls. 87/88), o apelante apenas alegou não se tratar de documento
novo, sem apontar qualquer outra data e nem apresentar documento algum em sentido
diverso, ônus da prova do qual não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, inciso II,
do CPC.
E, ao contrário do que alega o recorrente, o documento em questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-93.2019.8.26.0562 -Voto no jma
4
(mensagem eletrônica datada de fevereiro de 2020) foi obtido posteriormente ao
ajuizamento da ação e justamente para comprovar os fatos já alegados na petição inicial
ante a impugnação lançada em contestação.
No mesmo sentido, em situações análogas, precedentes desta Corte,
inclusive desta Câmara:
“AÇÃO DE COBRANÇA. SOBREESTADIA. CONTÊINERS. DEVOLUÇÃO
COM ATRASO (DEMURRAGE). PROVA. FATO CONSTITUITIVO.
RECURSO. APELAÇÃO. FUNDAMENTOS. 1. Restou prova cabe que a
apelante era consignatária da carga transportada pela autora e o valor da
sobreestadia. Ainda que não haja documentação assinada, isso não afasta
o dever de responder pela demora, já que restou cabalmente comprovada
o atraso na devolução das mercadorias. 2. Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1111901-54.2017.8.26.0100; Relator (a): Melo Colombi;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29a
Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de Registro:
27/03/2019)
“COBRANÇA.
SOBREESTADIA
DE
CONTÊINER
(DEMURRAGE).
CERCEAMENTO DE DEFESA E INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL.
Inocorrência. Magistrado que não está obrigado a deferir diligências inúteis
ou meramente protelatórias. Inteligência do art. 370 do NCPC. Relação
obrigacional suficientemente provada pelos documentos que aparelharam
a petição inicial. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo quinquenal quando a
pretensão de cobrança da demurrage decorre de contrato. Art. 206, § 5o,
inc. I, do CC. Precedente do C. STJ. MÉRITO. Termo de responsabilidade
de devolução de contêiner e mensagens eletrônicas trocadas entre as
partes. Relação obrigacional e sobreestadia provadas. Impugnação
genérica quanto à data de devolução dos contêineres e valores das tarifas.
Sobreestadia que tem natureza de indenização pré-fixada, o que dispensa
a prova da culpa do agente. Mero atraso na devolução do container que
legitima a cobrança. Ausência de abusividade na cobrança. Sentença
mantida na íntegra, nos termos do art. 252 do RISJTP. Recurso não
provido.”
(Apelação Cível 1018718-98.2017.8.26.0562; Relator (a): Tasso Duarte de
Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 04/09/2018
“AÇÃO DE COBRANÇA
Transporte marítimo
Sobreestadia de
container Sentença de improcedência, acolhendo a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor Reforma que se impõe (...) Alegação de
que não houve prévia convenção sobre o prazo de franquia e as tarifas
que incidiriam na hipótese de demora na devolução dos cofres de carga
Prazos e valores que são praticados uniformemente pelas companhias de
navegação, constituindo-se verdadeiros usos comerciais, além de estarem
previstos nos documentos que instruíram a inicial, com ciência das
apeladas Inexistência de demonstração sólida acerca de abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021391-93.2019.8.26.0562 -Voto no jma
5
dos valores cobrados, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda
- Afirmação genérica, pelas rés, de que não houve prova sobre a data
de devolução dos cofres Rés possuidoras de tal informação, não se
desincumbindo de seu ônus probatório, a teor do art. 373, II do CPC -
Reforma da r. sentença que se impõe, para condenar as rés a pagarem à
autora o valor de US$11.320,00, (onze mil, trezentos e vinte dólares
americanos), a ser convertido de acordo com a taxa cambial aplicável à
data do efetivo pagamento
Inversão dos ônus sucumbenciais

Honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da
condenação, em observância ao art. 85, §2o do CPC - RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação Cível 1028640-37.2015.8.26.0562; Relator (a): Spencer Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 17/10/2018, g/n)
Assim, a apelada trouxe provas suficientes dos fatos constitutivos de seu
direito, ao passo que o apelante não comprovou fato extintivo ou modificativo do direito
da autora, de modo que era de rigor o desfecho de procedência da ação, ficando
integralmente mantida a r. sentença.
Por tais razões, é de rigor a manutenção da sentença e,
consequentemente, a majoração da verba honorária pelo acréscimo de trabalho ao
advogado na fase recursal, conforme preconizado no artigo 85, § 11, do CPC, para 12%
do valor da causa, observado o benefício da gratuidade concedido ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator